Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000182-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (ADVOGADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (IMPETRANTE), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO DA VIA ELEITA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

As audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este egrégio Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade em sua não realização neste período de situação excepcional.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo
modus operandi
, decorrente da gravidade concreta do delito.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdiniel Sampaio Mota
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 121, § 2o, I e IV e 288, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Aduz que a autoridade coatora, após homologar o flagrante, converteu a prisão em preventiva para resguardar a ordem pública, mas sem apontar o envolvimento do paciente no cometimento dos delitos apurados.

Assevera que o decreto cautelar se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato dos delitos, que não foi demonstrado qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente ou o perigo gerado pela sua liberdade.

Reforça que a prisão processual é excepcional e deve ser pautada na demonstração da sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, e que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O autor da prefacial destaca ainda que o paciente não praticou qualquer conduta delituosa e que a
“versão dos policiais, os demais elementos do pobre acervo probatório colhido não se mostra suficiente para sustentar sua prisão”,
o que ofende o princípio da presunção de inocência.

Ademais, ressalta que o magistrado singular deixou de realizar a audiência de custódia, em evidente ofensa ao disposto no artigo 287 do CPP.

Com essas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente fosse colocado em liberdade, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 71897970).

Juntou documentos (Ids. 71897982, 71897984, 71897986 – 71897990, 71897992, 71897994, 71897996, 71897998, 71910460 e 71910461).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator em substituição legal (Id. 72264463).

A autoridade impetrada apresentou as informações solicitadas (Id. 72835497).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 73358240).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente argumentando, em síntese, que não existem provas concretas acerca da participação dele nas condutas criminosas apuradas, que não subsistem motivos para a sua manutenção no cárcere, pois medidas alternativas seriam suficientes e que a sua prisão é ilegal porquanto não foi realizada a audiência de custódia.

Inicialmente, quanto à assertiva de que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário nas práticas delitivas imputadas, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
writ
.

Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além disso, é imperioso esclarecer que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, e sim a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Portanto, não é necessária a demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação de cada um dos investigados, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por sua vez, no tocante à alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende que a ausência do referido ato judicial constitui mera irregularidade, razão pela qual não tem efeito, por si só, de afastar a prisão preventiva.

Nesse sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta
”.
(
HC
n. 160865, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26.3.2019) – grifei.

Outrossim, devido ao atual cenário de pandemia, as audiências de custódia foram suspensas com o objetivo de evitar o contágio pelo novo coronavírus, conforme artigo 8o, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, de modo que a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.

Quanto às assertivas de que o decreto constritivo não possui fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, estas também não merecem prosperar.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Depreende-se dos autos que no dia 2 de janeiro de 2021, na cidade de Tapurah/MT, o paciente acompanhado de outros 3 indivíduos, agindo com
animus necandi
, por meio de emboscada, efetuaram vários disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, e empreenderam fuga do local.

A polícia militar foi acionada e conseguiu abordar o veículo dos suspeitos na entrada da cidade de Rosário Oeste/MT, ocasião em que foram localizadas as armas utilizadas no homicídio, a saber, um revólver calibre 32 escondido no compartimento atrás do porta-luvas e uma pistola 380 que estava no compartimento do filtro de ar do motor, motivo pelo qual fizeram a prisão em flagrante do paciente e dos corréus.

A propósito, transcrevo trechos da fundamentação do magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Superada a fase homologatória, passo a analisar o cabimento da prisão preventiva, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão da liberdade provisória aos detidos.

(...)

Consta nos autos que, no dia 02/01/2021, em decorrência da ação delituosa, supostamente praticada pelos flagrados
FERNANDO BARBERINO CARVALHO, VALDEMILTON ALVES DA SILVA,
VALDIR NIEL SAMPAIO MOTA
e ODILEY CARVALHO DA SILVA, policiais da Comarca de Rosário Oeste receberam informações oriundas da cidade de Tapurah/MT, dando conta que os suspeitos que teriam cometido o crime homicídio naquela cidade estariam em fuga pela BR 163 (Boletim de Ocorrência no 2021.663).
Os militares se deslocaram até a entrada da cidade de Rosário Oeste, próximo ao Bairro da Torre, ocasião em que visualizaram o veículo e foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. De imediato o veículo parou as margens da rodovia, oportunidade em que os quatro suspeitos desceram no carro. Durante as entrevistas, os militares indagaram os suspeitos acerca do fato ocorrido na cidade de Tapurah, bem como onde estariam as armas utilizadas no crime de homicídio, sendo que o flagrado FERNANDO BARBERINO CARVALHO apontou que o revólver calibre 32, estava escondido no compartimento atrás do porta-luvas do veículo VW/GOL, enquanto a pistola 380 estava no compartimento do filtro de ar do motor
.

A Autoridade Policial aponta, em tese, que os detidos teriam cometido os crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts.121, § 2o, IV e 288, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei no 10.826/2003.

A prova da existência dos crimes (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual.

Quanto à autoria
, da mesma forma, há fortes indícios de que os investigados tenham, efetivamente, cometido os crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Isso porque, conforme provas testemunhais, os detidos teriam confessado a prática dos crimes.

Segundo os policiais militares, na ocasião em que realizaram as prisões dos acusados, FERNANDO BARBERINO CARVALHO teria relatado que ficou escondido na mata ao lado da estrada e quando a vítima passou de motocicleta, ele surgiu na frente do veículo e em posse da pistola 380, bem como VALDEMILTON ALVES DA SILVA em posse do revólver cal 32, efetuaram vários disparos contra o ofendido. Segundo os relatos, o flagranteado FERNANDO BARBERINO CARVALHO efetuou 12 disparos, enquanto VALDEMILTON ALVES DA SILVA efetuou 06 disparos.
Logo após, os suspeitos empreenderam fuga do local em um veículo que aguardava na entrada da fazenda. Consta que VALDIR NIEL SAMPAIO MOTA
e ODILEY CARVALHO DA SILVA
estavam no interior do automóvel aguardando para a fuga
(fls. 16/21).

Termo de exibição e apreensão de 01 (uma) Pistola, No Série kcv04709 - Obs.: Registro: CAL. 380 e 01 (um) Revólver, No Série 57451 respalda a versão dos policiais militares (fl. 15).

Extrai-se dos autos, portanto, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor dos presos haja vista, notadamente, os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais, cumprindo, portanto, o requisito previsto no art. 312, in fine do CPP.

(...)

Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem pública em razão da gravidade das condutas praticadas e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes de hedionda natureza.

(...)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante, indefiro o pedido de liberdade provisória e ato contínuo DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Fernando Barberino Carvalho, Odiley Carvalho da Silva, Valdemilton Alves da Silva e Valdir Niel Sampaio Mota, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, todos do Código de Processo Penal”
(Id. 71897982, pp. 3 – 6) – destaquei.

Nesse contexto, verifico que o juiz singular justificou a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, fundamentando não apenas na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, mas especialmente na gravidade do crime perpetrado, que envolveu uma emboscada e vários disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do ofendido.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21.3.2013).

No que concerne à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), estas não são suficientes ao caso, diante da necessidade da manutenção da restrição provisório da liberdade do paciente, consoante demonstrado acima.

Por fim, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021